Tribunal: TCU
Processo: 040.349/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Nonoai/RS, para ações de assistência a pessoas afetadas pela estiagem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Nonoai/RS, por meio de transferência obrigatória pactuada para a realização de ações de assistência a pessoas afetadas pela estiagem, mediante aquisição de caminhão-pipa, caixa d'água, mangueira, diesel e escavadeira hidráulica (Siafi 1AAHTH, Protocolo Vinculado S2ID RES-RS-4312708-20220201-01); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Município de Nonoai/RS, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir da relação processual Adriane Perin de Oliveira; 9.3. determinar ao Banco do Brasil, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que, se ainda não o fez, recolha aos cofres do Tesouro Nacional o saldo existente na conta específica da Transferência Obrigatória 1AAHTH, Agência 864-8, cc 25.298-0, firmada entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o município de Nonoai/RS, incluindo recursos mantidos em aplicação financeira, comprovando ao Tribunal, no prazo de 30 dias, o recolhimento efetuado.